Tribunal: TJDFT
Processo: 0712617-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712617-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIOVALDO VIEIRA AGRAVADO: ALEKSANDROS MEDEIROS DE LIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARIOVALDO VIEIRA contra decisão de ID 152022236 (autos de origem), proferida em execução proposta em face de ALEKSANDROS MEDEIROS DE LIRA, que postergou a análise dos pedidos de constrição realizados. Afirma, em suma, que requereu a realização de pesquisas para localização de bens do executado passíveis de penhora, após o transcurso do prazo para pagamento; que não há efeito suspensivo automático nos Embargos à Execução; que a Execução não está garantida; que há violação a seu direito de obtenção da atividade satisfativa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com a determinação de realização imediata de pesquisa de bens nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 45386003 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, o juízo de origem se resumiu a determinar, por cautela, que se aguarde a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nos Embargos à Execução n. 0703389-17.2023.8.07.0020, sem analisar imediatamente o pedido de consulta de bens formulado pela parte exequente. Não houve efetiva deliberação sobre o pedido deduzido, postergando-se seu exame, de modo que o mencionado pronunciamento judicial é desprovido de carga decisória, com verdadeira natureza jurídica de despacho (artigo 203, §3o, do Código de Processo Civil). Nesse cenário, o Código de Processo Civil é taxativo ao prever que dos despachos não cabe recurso (artigo 1.001). Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora